Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703397-69.2019.8.07.0008 RECORRENTE: GEAN FERREIRA FONTENELE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Comete o crime de ameaça, em situação de violência doméstica, o agente que faz promessa de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima. A Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida nesse contexto constitui conduta penalmente relevante. Lesão corporal confirmada por meio do laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do policial militar. Não há que se falar em absorção do delito de ameaça pelo de lesão corporal, pois os crimes foram praticados em momentos distintos, configurados os desígnios autônomos. O crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 consuma-se com o comportamento – omissivo/comissivo – do acusado, independentemente da existência de resultado naturalístico. Apelo desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006, sob o argumento de que a conduta do réu é atípica, constatada a ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva, tendo em vista que a própria vítima, por livre e espontânea vontade, foi ao encontro do recorrente, mesmo sabendo que ele não poderia se aproximar dela. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 24-A da Lei 11.340/2006. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, relacionada à inexistência de elementos subjetivo no descumprimento da medida protetiva, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005